Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708803-64.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUDSON CATANZARO GUIMARAES, THAIS BEZERRA RIATO SCHOLTZ APELADO: THAIS BEZERRA RIATO SCHOLTZ, HUDSON CATANZARO GUIMARAES D E S P A C H O Defiro o pedido formulado no ID 34387745 e concedo derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para que a requerida/apelante adesiva comprove sua hipossuficiência econômica ou, então, efetue o recolhimento do preparo recursal – pois os documentos anexados ao ID 34562426 não se prestam a tal fim. Após, retornem os autos conclusos simultaneamente com aqueles de n.o 0704620-50.2021.8.07.0020 para julgamento conjunto dos recursos. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator